Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-20.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERIDA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. E-MAIL ENCAMINHADO NO DIA ANTERIOR SOLICITANDO REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CITAÇÃO REALIZADA COM UM MÊS DE ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SE ORGANIZAR. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA CONFIRMADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE EM CORREDOR. REALIZAÇÃO DE MANOBRA SEM VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO. FOTOS DOS VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.089,90 (onze mil e oitenta e nove reais e noventa centavos), a título de danos emergentes, devidamente atualizada pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização) a contar da data do evento danoso (04/08/2025).”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que no dia 04.08.2025, entre 16h 30 min e 17h00min na EPNB, sentido Taguatinga, via próxima à UPA do Núcleo Bandeirante, teve seu veículo danificado pelo veículo de propriedade da parte requerida. Narra que estava trafegando normalmente, lentamente, em virtude de engarrafamento no horário, quando o veículo da ré, conduzido por G. O. D. C., avançou em velocidade incompatível com o tráfego do horário, utilizando-se de manobra de "corredor", trafegando nos vãos entre carros, na direção do veículo do autor, e colidiu na parte traseira. A ré não participou da audiência de conciliação, tendo apresentado pedido de adiamento da solenidade no dia anterior, por e-mail e sem documentos em anexo.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois a recorrente comprovou a situação de hipossuficiência financeira (documentos de ID no 79637404 e 79637405). Contrarrazões apresentadas ID no 79637412.
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que é pessoa doente, em tratamento por fibromialgia e transtorno de humor grave, estando sem capacidade laboral segundo laudo médico especializado; que encontra-se cadastrada e acompanhada pela rede socioassistencial do Distrito Federal, sendo usuária do CRAS Itapoã Parque e que tinha atendimento oficial agendado no CRAS Itapoã Parque em 30/10/2025, às 16h, exatamente na data e faixa horária em que foi realizada a audiência. No mérito, afirma que a responsabilidade civil da recorrente não se encontra devidamente caracterizada, seja porque o acervo probatório é manifestamente insuficiente, seja porque a presunção de culpa decorrente de colisão traseira é relativa (juris tantum) e não pode ser aplicada de forma automática e abstraída da dinâmica concreta do sinistro. Aduz que o valor da condenação não condiz com o dano suportado pelo recorrido.
5. INOVAÇÃO RECURSAL: Inicialmente, cabe ressaltar, que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Logo, não se conhece dos documentos de ID no 79637406 a 79637408, juntados após a interposição do recurso inominado e o documento de ID no 79637415, juntado com a apresentação de contrarrazões.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: compulsando o processo, verifica-se que a recorrente apresentou pedido de remarcação da audiência no dia 29/10/2025 (ID no 79637393), audiência que ocorreu no dia 30/10/2025. Note-se que a citação ocorreu em 29/09/2025 (ID no 79637390). No e-mail enviado, não houve a juntada de nenhum documento ou comprovante de existência de compromisso para os mesmos horário e dia da audiência de conciliação. Portanto, houve prazo suficiente para a recorrente se programar e evitar a ausência, razão pela qual não há como ser acolhido o pedido de adiamento da audiência. Ademais, a remarcação do ato é demasiadamente onerosa ao erário, sendo necessária a demonstração de motivo relevante para que seja providenciada nova audiência. Por fim, ressalte-se que, mesmo não sendo possível aceitar documentos apresentados somente neste momento processual, a tela de whatsapp que demonstra que a consulta ao CRAS ocorreria no dia 30/10/2025, verifica-se que a mensagem foi enviada no dia 29/10/2025 (ID no 79637407). Logo, o compromisso designado em ato formal do processo foi informado à recorrente com bastante antecedência, inclusive com a opção de remarcar o atendimento no CRAS, tendo ela escolhido faltar à audiência para ir ao CRAS. Preliminar rejeitada.
7. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. No caso em tela, analisando as fotos de ID no 79637378 a 79637382, que mostram danos na lateral direita, parte traseira do veículo do recorrido, bem como considerando a revelia da parte requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, é possível concluir que a dinâmica do acidente ocorreu conforme narrativa inicial, qual seja, que o motorista do veículo da recorrente estava no corredor, entre os carros, e realizou manobra sem se atentar para o tráfego. Note-se que o recorrido estava na faixa da esquerda e nela permaneceu, mesmo após a colisão.
8. Logo, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34, CTB). Já o art. 28 do CTB dispõe que: “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
9. Estando o condutor no domínio de seu veículo, e pretendendo ele realizar manobra de entrar na via principal, deveria verificar com antecedência se as condições possibilitariam a conclusão da manobra com segurança. Não tendo o motorista observado o seu dever geral de cautela imposto a todos os condutores de veículo, age, assim, com negligência.
10. Insta destacar ainda que para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, patrimonial ou moral, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil).
11. Neste ponto, frise-se que há responsabilidade solidária entre o proprietário de veículo automotor causador de danos e o condutor. Somente não há esta responsabilização solidária se o proprietário provar que não autorizou ou negligenciou a condução do seu veículo, o que não ocorreu nos autos.
12. No caso em tela, resta flagrante a responsabilização da recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito, qual seja, realizar manobra sem o devido cuidado. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil da recorrente, resta o dever de indenizar. O valor fixado para condenação considerou os orçamentos apresentados pelo recorrido (ID no 79637376) e, não havendo impugnação tempestiva ou documento que demonstre a inveracidade dos valores, correta a sentença nos termos proferidos.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, que ficam com a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
15. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099.